Tribunal: TJDFT
Processo: 0724081-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. ÚNICA PENA COMINADA OU APLICADA. CONTRAVENÇÃO. VIAS DE FATO. PRAZO PRESCRICIONAL DE DOIS ANOS. ART. 114, I, CP. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A SENTENÇA. MARCO INTERRUPTIVO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É de dois anos o prazo prescricional da multa, quando esta for a única cominada ou aplicada, nos termos do art. 114, I, CP. A multa prevista no preceito secundário do tipo penal tem natureza de pena principal e não substitutiva para fins de contagem do prazo prescricional.
2. Não interrompe a prescrição a publicação de acórdão que apenas confirma a sentença condenatória.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decretada a prescrição.